Tribunal: TJBA
Processo: 8145995-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145995-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIEGO SANTOS BARRETO Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, DANILA SANTOS SANTANA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - NÃO OCORRÊNCIA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INEXISTIU COBRANÇA PARA ANALISAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8145995-84.2023.8.05.0001, em que figura como apelante DIEGO SANTOS BARRETO e, apelado, BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, data registrada em sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA